Tribunal: TJES
Processo: 0033772-93.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033772-93.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SUEANDRO DE SOUZA GRILI e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE
EFETIVADA
–

VERBETE N. 240 DO STJ –
IN
APLICA
BILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO
– CORRETA A
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Nos termos do art. 485, inciso III, e §1º do CPC, analisado em conjunto com a Súmula nº 240 do STJ, os pressupostos legais para a extinção do processo por abandono não são apenas a) inércia por mais de trinta dias após intimação regular para a prática do ato e b) intimação pessoal para suprir a falta em 5 (cinco) dias, mas também o c) requerimento da parte contrária, caso o réu tenha apresentado contestação.

2. Encontra-se devidamente preenchido o requisito de intimação pessoal da parte.

3. Quanto ao enunciado da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que apenas nas hipóteses em que o réu tiver apresentado defesa faz-se necessário o seu prévio requerimento para que o juízo possa proceder à extinção do feito pelo reconhecimento do abandono.

4. In casu, o executado/apelado sequer foi citado por edital ante a inércia do banco exequente em promover a publicação. Assim, não há que se falar na imprescindibilidade de requerimento para a correta extinção do feito.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Da análise dos autos, tenho que a sentença objurgada não merece reparos, pelas seguintes razões.

Infere se dos autos que o BANCO BRADESCO S.A, ora apelante,

ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de SUEANDRO DE SOUZA GRILLI E OUTROS, em virtude de inadimplemento de contrato de financiamento.

Após diversas diligências frustradas para realização da citação, o banco apelante requereu a intimação por edital, o que foi prontamente deferido, conforme decisão à fl. 115.

Intimado para retirar o edital e efetuar sua publicação no prazo legal, o banco manteve-se inerte (fl.119).

Decorridos mais de 100 (cem) dias, o magistrado
a quo
determinou a intimação pessoal da apelante, na forma do art. 485, § 1º, do CPC, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação (fl. 123).

Conforme se denota da certidão de fls. 125, apesar de devidamente intimado, o banco exequente permaneceu inerte.

Na sequência, foi proferida a sentença ora recorrida, pela qual foi extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo exequente, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC.

Pois bem.

Nos termos do art. 485, inciso III, e §1º do CPC, analisado em conjunto com a Súmula nº 240 do STJ, os pressupostos legais para a extinção do processo por abandono não são apenas a) inércia por mais de trinta dias após intimação regular para a prática do ato e b) intimação pessoal para suprir a falta em 5 (cinco) dias, mas também o c) requerimento da parte contrária, caso o réu tenha apresentado contestação. É o que se depreende claramente do §6º do já citado art.485 do CPC,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§1º – Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Relativamente ao requisito de intimação pessoal da parte, entendo que encontra-se devidamente preenchido, na medida em que, ao contrário, do afirmado na apelação, há comprovação de efetiva intimação pessoal do banco exequente, conforme documentos de fls. 123-125.

É importante frisar que, em razão da ausência de retorno do AR, a intimação pessoal foi renovada (vide certidão à fl. 122), sendo a referida devidamente efetivada, conforme se verifica do AR juntado à fl. 124.

Em resumo, foram expedidas duas intimações pessoais ao exequente para se manifestar, tendo o prazo transcorrido sem qualquer manifestação (certidão à fl. 125), não havendo que se falar em ausência de intimação pessoal do autor.

Quanto ao enunciado da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que apenas nas hipóteses em que o réu tiver apresentado defesa faz-se necessário o seu prévio requerimento para que o juízo possa proceder à extinção do feito pelo reconhecimento do abandono.

In casu
, conforme já relatado, o executado/apelado sequer foi citado por edital ante a inércia do banco exequente em promover a publicação. Assim, não há que se falar na imprescindibilidade de requerimento para a correta extinção do feito.

Em sendo assim, configurado o abandono da causa, impõe-se a extinção do processo na forma preconizada no art. 485, III, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.